Tribunal: TJSP
Processo: 0008210-46.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Envio a favor do sentenciado de correspondência contendo um componente de aparelho celular – Inexistência de prova acerca da autoria – Sanção administrativa fixada com base em meros indícios e presunções – Absolvição proclamada – Pedido subsidiário de redução da perda dos dias remidos prejudicado – Recurso provido.